Tribunal: TJDFT
Processo: 0022326-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0022326-26.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: MARIA CRISTINA MIRON IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em despacho de ID 39333214, determinei a intimação das partes para que juntassem aos autos as remunerações dos cargos paradigmas vigentes em março/2004, na forma das tabelas remuneratórias previstas nas respectivas legislações aplicáveis à época, discriminando, de forma clara e objetiva, a origem dos valores utilizados na conta e os cálculos que levaram aos valores da VPNI (R$ 618,26 ou R$ 205,02), com a correspondente fundamentação legal. Todavia, em resposta de ID 41174303, o Distrito Federal insiste na tese de que não seria devido qualquer valor retroativo, ao mesmo tempo em que junta apenas a Tabela de Remuneração da Lei 3.172/2003, aduzindo, em suma, que a impetrante teria se utilizado da tabela remuneratória da Lei 3.320/2004, entretanto, sem comprovar essa alegação ou prestar qualquer informação acerca da remuneração por ela recebida à época, além de não esclarecer que valores remuneratórios teriam sido utilizados pelo Distrito Federal para sustentar a VPNI de R$ 205,02 (e não R$ 618,26), conforme demonstrativo de ID 33211202. A impetrante, da mesma forma, apenas reitera suas alegações (insistindo no valor da VPNI de R$ 618,26), desacompanhado da necessária documentação e sem tecer qualquer consideração acerca da dilação de prazo a ela concedida exatamente para que pudesse obter os dados necessários à comprovação das remunerações paradigmas vigentes em março de 2004 (ID 40263399 e 42997596). Ressalto que a determinação de juntada da documentação em referência se destina a identificar a classe/padrão/referência e, por conseguinte, a remuneração do cargo da impetrante em relação ao cargo paradigma em março de 2004, com o devido enquadramento nas respectivas tabelas remuneratórias, para que, então, seja possível calcular o valor da VPNI, conforme precedentes deste E. TJDFT: “(...) 1 - Para cálculo da complementação prevista no art. 3o da Lei Distrital 379/92, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), consideram-se as remunerações, em março de 2004, do cargo que ocupava o servidor beneficiado e do cargo correspondente da extinta Fundação Hospitalar do DF. 2 - A vantagem se justifica em razão de eventual diferença de vencimentos entre servidores das carreiras assistência pública à saúde do Distrito Federal e analista da administração pública em exercício na Secretaria de Saúde e no Instituto de Saúde, decorrente da Lei Distrital 3.320/04, que reestruturou a carreira assistência pública à saúde. (...).” (Acórdão 1247272, 00157830720168070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2 - Para cálculo da complementação prevista no art. 3o da Lei Distrital 379/92, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), considera-se a remuneração, em março de 2004, do cargo que ocupava o servidor beneficiado, com a do cargo correspondente da extinta Fundação Hospitalar do DF. (...).” (Acórdão 924201, 20150020326936EME, Relator: JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 1/3/2016, publicado no DJE: 8/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, intimem-se novamente as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, juntem aos autos os contracheques/fichas financeiras da impetrante a partir de março de 2004, bem como as tabelas remuneratórias das Leis 3.172/2003 e 3.320/2004. Com a juntada dessa documentação, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator